Tribunal: TJES
Processo: 5031030-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031030-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: JOSE VICENTE SCARDINI ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO DE VERBA HONORÁRIA EM ACORDO ADMINISTRATIVO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da quitação do débito na via administrativa, sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de citação. O apelante sustenta que a verba é devida com base no princípio da causalidade, pois o inadimplemento do devedor obrigou o ente público a provocar a máquina judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado responde por honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre por pagamento extrajudicial após o ajuizamento, mas antes da citação; e (ii) estabelecer se a previsão expressa de honorários advocatícios em termo de parcelamento administrativo impede nova condenação judicial sob pena de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial ocorrido após o ajuizamento da demanda atrai, em regra, a incidência de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a verba honorária é devida pelo executado mesmo que a quitação ocorra antes da citação, uma vez que o processo não pode gerar prejuízo à parte que tinha razão ao instaurá-lo.

A celebração de termo de parcelamento administrativo com cláusula expressa que fixa honorários advocatícios em favor da procuradoria municipal constitui título líquido, certo e exigível.

A existência de pactuação administrativa prevendo honorários sobre o mesmo débito executado afasta a necessidade de fixação judicial da verba.

A condenação judicial ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a verba já está contemplada e garantida por título executivo extrajudicial decorrente de acordo, configura
bis in idem
e duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal autoriza, em tese, a condenação em honorários pelo princípio da causalidade, independentemente da efetivação da citação.

A inclusão expressa de honorários advocatícios em termo de confissão de dívida ou parcelamento administrativo impede nova fixação judicial da verba sob pena de configuração de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 18.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 5002276-86.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.03.2026; TJES, Apelação Cível n. 5000535-74.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (ID 18608719) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
JOSÉ VICENTE SCARDINI ALVES
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve triangularização da relação processual.

Em suas razões (id. 18608720), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os honorários advocatícios são devidos como consequência do ajuizamento da execução fiscal, independentemente da citação do executado, aplicando-se o princípio da causalidade; (ii) “
se a quitação do débito tributário perseguido ocorreu em momento ulterior à propositura da ação, deve aquele que deu causa à demanda, o executado, responder pelas despesas, pois o processo não pode reverter dano a quem tinha razão de instaurá-lo
”.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial do débito, antes da triangularização da relação processual.

Acerca da matéria, tem se consolidado no C. STJ a orientação de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quando o feito executivo fiscal é extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, ainda que não realizada a citação,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 -
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. 3.2 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação
. IV. DISPOSITIVO. 4.1 - Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019 (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação
. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. 4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

No mesmo sentido, confira-se: (i) AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; (ii) AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; (iii) AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024; (iv) AgInt no REsp 2028318/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023; (v) AgInt no REsp 2051083/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023); entre tantos outros.

No mesmo sentido, ainda, vale conferir:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I –
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais
. II – Apelo provido. (Data: 30/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001204-35.2018.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ
. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ
. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012726-79.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal, em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação, embora não efetivada a citação. 2.
Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”
. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002904-41.2017.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nada obstante,
in casu
, depreende-se que
o acordo celebrado entre o Município exequente e o contribuinte possui previsão expressa acerca dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito, consoante se extrai do Termo de Parcelamento n. 70.440/2025 (ID 18608718)
,
in litteris
:

OITAVO. Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondentes a 10% do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI, que poderá ser contatada através do e-mail: honorários@aprovi.com.br. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível, na forma do art. 585, II, do CPC, devendo ser paga ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.

Destarte, verifica-se que o Município de Vitória possui título relativo aos honorários advocatícios sobre o valor do débito, sendo forçoso concluir que a fixação de verba sucumbencial sobre o mesmo valor implica
bis in idem
, na medida em que acarreta “
duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação
”, consoante decidiu esta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade 4. No entanto, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento. 5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida firmado na esfera administrativa, com previsão de execução autônoma em caso de inadimplemento, impede a condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; art. 312; art. 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024; TJES, Apelação nº 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, J. 08.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024136-21.2019.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, J. 15.03.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5000535-74.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 28.11.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA EM TERMO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em CDA, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito na esfera administrativa, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta após o ajuizamento da ação, antes da citação, quando a verba honorária já foi expressamente incluída em termo administrativo de confissão de dívida, com previsão de exigibilidade por meio de execução autônoma. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, em regra, autoriza a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, por ter o inadimplemento do executado dado causa à propositura da ação. 4. A inclusão expressa da verba honorária em termo administrativo de confissão de dívida, com reconhecimento do valor, percentual definido e previsão de que constitui título líquido, certo e exigível, afasta a necessidade de nova fixação judicial da mesma verba. 5. A possibilidade de execução autônoma dos honorários pactuados administrativamente impede a condenação judicial concomitante, sob pena de cobrança em duplicidade da mesma verba.
6. A imposição de honorários sucumbenciais na esfera judicial, quando já previstos e exigíveis na via administrativa, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais. 7. A manutenção da sentença é de rigor, ainda que por fundamento diverso, para preservar a coerência do sistema e evitar a duplicidade de cobrança da verba honorária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, em regra, autoriza a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. 2. A inclusão expressa dos honorários advocatícios em termo administrativo de confissão de dívida, como título líquido, certo e exigível, impede nova condenação judicial da mesma verba. 3. A fixação judicial de honorários quando já prevista a sua cobrança na esfera administrativa configura bis in idem e é juridicamente inadmissível
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 10 e 11, 90, 240, 312 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29.02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 21.03.2024; TJES, Apelação nº 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 08.03.2024; TJES, Apelação nº 0005445-07.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

(TJES, Apelação Cível n. 5002276-86.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 13.03.2026)

Daí por que, embora por fundamento diverso, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)